Tribunal: TJSP
Processo: 0007453-67.2025.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Eliza Amelia Maia Santos
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Agravo em execução. Progressão ao regime semiaberto deferida sem exame criminológico. Insurgência do Ministério Público. Impossibilidade. Lei 14.843/2024. Irretroatividade. Novatio legis in pejus. Crime praticado anteriormente à vigência da nova legislação. Ausência de elementos concretos que justifiquem a realização do exame. Observância da Súmula Vinculante 26 do STF e Súmula 439 do STJ. Bom

Ementa:
Agravo em execução. Progressão ao regime semiaberto deferida sem exame criminológico. Insurgência do Ministério Público. Impossibilidade. Lei 14.843/2024. Irretroatividade. Novatio legis in pejus. Crime praticado anteriormente à vigência da nova legislação. Ausência de elementos concretos que justifiquem a realização do exame. Observância da Súmula Vinculante 26 do STF e Súmula 439 do STJ. Bom comportamento carcerário atestado. Gravidade abstrata do delito insuficiente para determinar exame criminológico. Agravo desprovido.